Tribunal: TCU
Processo: 019.594/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 782/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação apresentada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado, com vistas a que esta Corte de Contas proceda à adoção das medidas necessárias a conhecer e a avaliar se a distribuição de recursos dos Fundos Partidário e Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), em especial do Partido Liberal, vem ocorrendo de forma adequada e obedecendo ao regramento do TSE e aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Considerando que o art. 16-C, §7o, da Lei 9.504/1997 dispõe que a Comissão Executiva Nacional dos partidos fixará os critérios de distribuição do FEFC aos seus candidatos, devendo o partido promover ampla divulgação dos critérios; considerando, então, que a definição dos critérios de distribuição do FEFC é decisão interna corporis das agremiações partidárias; considerando que o Partido Liberal, na Resolução Administrativa-PL 5/2022, fixou os critérios para distribuição dos recursos aos diretórios estaduais observando as "peculiaridades e objetivos partidários em cada estado da Federação, quando poderão ser adotados critérios políticos, pesquisas eleitorais e potencial eleitoral de candidatos (as) e/ou coligações, fundamentado nas diretrizes político-partidário-eleitoral que venham a ser estabelecidas pela Executiva Nacional, no interesse e na conveniência partidárias"; (grifos do original) considerando que a citada resolução administrativa não fixou quantitativos a serem repassados a cada candidato, não se constatando, assim, ofensa a regramentos do TSE ou aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência na distribuição dos recursos do FEFC; considerando que a AudGovernança concluiu que os indícios trazidos na representação não demonstram a ocorrência de qualquer irregularidade; considerando que já está em curso auditoria (TC 007.408/2022-6) cujo objeto é "analisar o processo de avaliação da prestação de contas dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), mais conhecido como Fundo Eleitoral, (...) "; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica, pelo não conhecimento da representação; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237 e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação; b) informar o teor desta deliberação ao Tribunal Superior Eleitoral e ao representante; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 019.594/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU. 1.2. Unidade: Tribunal Superior Eleitoral. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.